Tribunal: TJMT
Processo: 1010034-93.2023.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010034-93.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE BENTO PEREIRA - CPF: 060.674.641-28 (EMBARGANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença denegatória de segurança em
mandamus
relacionado a reprovação em exame psicológico de concurso público.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses relativas à fundamentação do ato administrativo, aos mecanismos recursais, ao laudo particular e aos precedentes invocados; e (ii) saber se há contradição entre o acórdão e a decisão liminar anteriormente proferida.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. As questões relativas à fundamentação do ato administrativo, à eficácia dos mecanismos recursais e à aptidão probatória do laudo particular foram expressamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado.

5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a mencionar expressamente todos os precedentes invocados, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

6. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão.

7. A divergência entre decisão liminar, proferida em cognição sumária, e acórdão, proferido em cognição exauriente, é externa e decorre da natural superação da decisão liminar pelo julgamento definitivo.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.939.340/RO, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 9.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO HENRIQUE BENTO PEREIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que denegou a segurança.

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto não teria enfrentado: (i) a ausência de fundamentação do ato administrativo à luz do art. 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999; (ii) a ineficácia dos mecanismos recursais administrativos previstos no edital; (iii) a validade do laudo psicológico particular; e (iv) a jurisprudência por ele apontada.

Alega, ainda, contradição entre o v. acórdão embargado e a decisão liminar anteriormente concedida no juízo de origem.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id.
341074862, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO HENRIQUE BENTO PEREIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que denegou a segurança.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada omissão quanto à ausência de fundamentação do ato administrativo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo pela objetividade dos critérios editalícios, conforme consignado no voto condutor:

“
O Edital do certame (Id. 324296941 – Págs. 15/16) previu, em seu subitem 11.7, as características a serem avaliadas no exame psicológico, sendo elas: controle emocional, agressividade, ansiedade, impulsividade, disciplina, sociabilidade, inteligência, atenção concentrada e disposição para o trabalho, indicando, portanto, os aspectos psicológicos relevantes para o desempenho das funções de Guarda Civil Municipal.

Tais critérios, embora técnicos, são objetivos na medida em que delimitam as áreas de avaliação e os padrões esperados para o cargo, permitindo que a banca examinadora realize a análise de forma fundamentada e não arbitrária.

Ademais, cumpre registrar que a objetividade exigida não significa que os critérios devam ser matemáticos ou quantitativos, mas sim que devem ser claros, predeterminados e relacionados às atribuições do cargo
.” (Id. 332525388 – pág. 5).

Constata-se, portanto, que a tese relativa à alegada ausência de motivação foi expressamente analisada e rejeitada pelo Colegiado, com fundamentação clara e adequada.

Quanto à suposta omissão sobre a ineficácia dos mecanismos recursais administrativos, o v. acórdão dedicou extensa fundamentação à matéria, concluindo que o edital assegurava meios adequados de defesa e que o candidato, por inércia, não os utilizou, consoante se extrai dos seguintes excertos:

“
No tocante ao recurso administrativo, o Edital assegurou ao candidato contraindicado a possibilidade de solicitar entrevista devolutiva para conhecer as razões de sua contraindicação e, posteriormente, interpor recurso administrativo contra o resultado, conforme subitens 11.15 e 13.5.

[...]

Contudo, tal disposição não impedia o acesso do candidato aos fundamentos de sua reprovação, mas apenas condicionava a discussão técnica aprofundada à presença de profissional habilitado, o que se justificava pela natureza especializada da matéria.

Por outro lado, o candidato que comparecesse desacompanhado ainda teria acesso às informações sobre sua contraindicação, em caráter informativo, conforme previsto no subitem 11.15 (Id. 324296941 – Pág. 16).

Ademais, o Edital previu, no subitem 13.5, a possibilidade de interposição de recurso administrativo ou solicitação de revisão do resultado, independentemente da realização da entrevista devolutiva [...].

O apelante, contudo, optou por não utilizar nenhum dos mecanismos de defesa previstos no edital
.” (Id. 332525388 – págs. 5/6).

Como se vê, a questão foi minuciosamente analisada, tendo o v. acórdão concluído que a inércia do próprio candidato em utilizar os mecanismos de defesa disponíveis impede a alegação posterior de cerceamento.

No que concerne à alegada omissão sobre o laudo psicológico particular, o v. acórdão afastou sua aptidão probatória nos seguintes termos: “
o laudo psicológico particular (Id. 324296944) não possui força probatória para infirmar o resultado da avaliação oficial realizada pela banca examinadora, especialmente quando se trata de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não suscetível de impugnação ou controvérsia
” (Id. 332525388 – pág. 7).

A fundamentação é clara: em sede de mandado de segurança, que não admite dilação probatória, laudo unilateral não tem o condão de infirmar a avaliação oficial realizada pela banca do certame.

Relativamente aos precedentes apontados pelo embargante, cumpre registrar que “
o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.939.340/RO, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2025, publicado no DJEN em 17.12.2025), como ocorre na hipótese.

No que tange à alegada contradição com a decisão liminar, cabe esclarecer que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, como entre a fundamentação e o dispositivo.

A divergência apontada pelo embargante, contudo, é externa, entre decisões de naturezas distintas: a liminar, proferida em cognição sumária, e o v. acórdão, resultado de cognição exauriente.

A superação da decisão liminar pelo julgamento definitivo de mérito é consequência natural do sistema processual, não configurando vício sanável por embargos de declaração. Ademais, a própria sentença, mantida pelo v. acórdão, revogou expressamente a liminar anteriormente concedida.

Enfim, o que se verifica é a utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente, buscando-se a rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que não é admissível.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por GUSTAVO HENRIQUE BENTO PEREIRA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026